Tribunal: TJDFT
Processo: 0718963-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0718963-85.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ELISIA BASTOS LIMA RECORRIDO: OTICA CV DIAS LTDA DECISÃO Da análise dos autos verifico que a recorrente já havia juntado documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência em primeira instância, de modo a lhe ser nomeado advogado dativo. Desta forma, torno sem efeito a decisão em id. 71706559 e defiro à recorrente o benefício da gratuidade de justiça. À Secretaria, para desentranhar a decisão em id. 71706559. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito